Tribunal: TJMT
Processo: 1000070-20.2019.8.11.0109
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000070-20.2019.8.11.0109
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADELIR ANTONIO STRAPAZZON - CPF: 784.059.639-87 (APELANTE), VINICIUS RIBEIRO MOTA - CPF: 023.891.826-23 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – DIREITO AMBIENTAL – ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO AGENTE QUE LAVROU AUTO DE INFRAÇÃO – NÃO ACOLHIMENTO – PREVISÃO LEGAL DE COMPETÊNCIA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Compete aos agentes de fiscalização do órgão ambiental estadual, a apuração de irregularidades, bem como a lavratura de autos de infração. Inexistente elemento de prova de incompetência do agente, não há falar em ilegitimidade deste para a prática do ato.

Prescreve em cinco anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato. Não decorrido o prazo previsto na norma ou na lei penal, não há falar em prescrição da pretensão punitiva.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ADELIR ANTONIO STRAPAZZON
face a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo nº
1000070-20.2019.8.11.0109
,

movida em desfavor do Estado de Mato Grosso, que julgou improcedente o pedido formulado na inicial, consubstanciado no pedido de declaração de nulidade do auto de infração nº 121440.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta o Apelante que, constitui atribuição de analista de meio ambiente, a atividade de fiscalização, não sendo o agente responsável pela lavratura de auto de infração, competente para a prática do ato.

Assevera, quando o fato objeto da infração também constituir crime, a prescrição de que trata o caput reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.

Com base nestes fundamentos, pugna pelo provimento do recurso, reformando-se a sentença, nos termos acima alinhavados.

Contrarrazões no id. 109489469.

O Parecer Ministerial se manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, Adelir Antonio Strapazzon moveu ação anulatória de ato administrativo em desfavor do Estado de Mato Grosso.

Narra na exordial que, em 18/11/2009, teve lavrado contra si, auto de infração, sendo procedida tentativa de notificação, via postal, no ano de 2011, e diante da insuficiência de endereço, fora publicado edital de citação, em 07/03/2014.

Afirma que, o auto de infração fora lavrado por agente incompetente, e ainda, a prescrição da pretensão punitiva, em razão do decurso do prazo de quatro anos entre a lavratura do auto de infração e a citação via edital.

Sobreveio a sentença objurgada, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Pois bem.

O cerne da questão subsiste em aferir a competência do agente para a lavratura do auto de infração, bem como eventual prescrição da pretensão punitiva.

Vejamos o disposto na Lei Federal nº 9.605/1998:

Art. 70.

(...)

§ 1º São autoridades competentes para lavrar auto de infração ambiental e instaurar processo administrativo os funcionários de órgãos ambientais integrantes do Sistema Nacional de Meio Ambiente - SISNAMA, designados para as atividades de fiscalização (...).

Consoante previsto na lei, o auto de infração ambiental pode ser lavrado por funcionários de órgãos ambientais integrantes do Sistema Nacional de Meio Ambiente, designados para as atividades de fiscalização.

Pertinente então perquirir quais os órgãos ambientais que compõe o SISNAMA, colacionando-se o disposto na Lei Federal nº 6.938/81:

Art 6º - Os órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, bem como as fundações instituídas pelo Poder Público, responsáveis pela proteção e melhoria da qualidade ambiental, constituirão o Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, assim estruturado:

(...)V - Órgãos Seccionais: os órgãos ou entidades estaduais responsáveis pela execução de programas, projetos e pelo controle e fiscalização de atividades capazes de provocar a degradação ambiental;

Conforme estabelece a legislação, os órgãos estaduais responsáveis pela fiscalização de atividades capazes de provocar degradação ambiental, constituem o Sisnama.

O Código Estadual do Meio Ambiente (LC nº 38/1995), preconiza em seu art. 29, que compete aos agentes de fiscalização, a apuração de irregularidades e infrações, bem como a lavratura do auto de infração.

Em que pese a Lei Estadual nº 8.515/2006 estabeleça constituir prerrogativa dos servidores efetivos de carreira dos profissionais do meio ambiente, as atribuições de fiscalização, inexiste nenhum elemento nos autos apontando que o agente responsável pela autuação, não se tratava de servidor efetivo.

Como se sabe, o ônus da prova incumbe ao Autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Inexistindo elemento apto à desconstituição da presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo, este deve permanecer hígido.

Feitas estas considerações, não há falar em incompetência do agente para a lavratura do auto de infração.

No que tange à prescrição, melhor sorte não socorre ao Apelante.

Vejamos o disposto no Decreto Lei nº 6.514/2008:

Art. 21
. Prescreve em cinco anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessado.

§ 1
o
Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do auto de infração.

(...)§ 3
o
Quando o fato objeto da infração também constituir crime, a prescrição de que trata o caput reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.

Art. 22. Interrompe-se a prescrição:

I - pelo recebimento do auto de infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital;

Lavrado o auto de infração em 18/11/2009 e citado o Apelante via edital em 07/03/2014, não há falar em decurso do prazo de cinco anos entre o início da apuração da infração ambiental e a cientificação do infrator, ainda que por edital.

Mesmo que aplicado o prazo prescricional previsto na lei penal, não haveria se falar na prescrição da pretensão punitiva. Imputado ao Recorrente a prática do crime previsto no artigo 38, da Lei nº 9.605/1998, consubstanciado na destruição de floresta considerada de preservação permanente, cuja pena prevista é de no máximo três anos; aplicando-se o disposto no artigo 109, inciso IV, do Código Penal, a prescrição verificar-se-ia em oito anos, lapso temporal este não decorrido no caso concreto.

Assim, não há falar em prescrição da pretensão punitiva.

Posto isso, ausentes fundamentos aptos à desconstituição da sentença objurgada, esta deve permanecer incólume.

Por fim, com fulcro no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da causa.

Ante o exposto,
em

consonância ao parecer ministerial, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023